Tribunal: CARF
Processo: 19515.720538/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
REGIME DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO REAL. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO.
Procedida a alteração de ofício da sistemática de apuração do lucro presumido para lucro real, com a consequente alteração do regime de apuração das contribuições para o PIS de cumulativo para não cumulativo, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento mediante apuração de débitos e créditos da contribuição, não sendo lícito o aproveitamento tão somente das receitas quando hábil a escrituração para a apuração do lucro real e do PIS não cumulativo.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
REGIME DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO REAL. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO.
Procedida a alteração de ofício da sistemática de apuração do lucro presumido para lucro real, com a consequente alteração do regime de apuração da COFINS de cumulativo para não cumulativo, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento mediante apuração de débitos e créditos da contribuição, não sendo lícito o aproveitamento tão somente das receitas quando hábil a escrituração para a apuração do lucro real e da COFINS não cumulativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720538/2015-57
ACÓRDÃO
1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA No 103 DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
REGIME DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO
REAL. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO.
Procedida a alteração de ofício da sistemática de apuração do lucro
presumido para lucro real, com a consequente alteração do regime de
apuração das contribuições para o PIS de cumulativo para não cumulativo,
deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento mediante apuração de
débitos e créditos da contribuição, não sendo lícito o aproveitamento tão
somente das receitas quando hábil a escrituração para a apuração do lucro
real e do PIS não cumulativo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
REGIME DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO PARA LUCRO
REAL. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO.
Procedida a alteração de ofício da sistemática de apuração do lucro
presumido para lucro real, com a consequente alteração do regime de
apuração da COFINS de cumulativo para não cumulativo, deve a autoridade
fiscal proceder ao lançamento mediante apuração de débitos e créditos da
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
2
contribuição, não sendo lícito o aproveitamento tão somente das receitas
quando hábil a escrituração para a apuração do lucro real e da COFINS não
cumulativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício; e (b) por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário
para afastar as exigências do PIS e da COFINS por constatação de vício material insanável. Os
Conselheiros Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Lucas Issa Halah e Raimundo
Pires de Santana Filho acompanharam a relatora pelas conclusões. Vencida a Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (substituta integral) que conhecia, mas negava provimento ao recurso voluntário.
Foi designado como redator do voto vencedor o Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Redator designado

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo instaurado a partir de autos de infração lavrados para
exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS/Pasep e COFINS, bem como multa de ofício e juros de
mora correspondentes, relativamente ao ano-calendário 2012.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
3
A ação fiscal teve origem em Representação da Delegacia Especial de Instituições
Financeiras (DEINF), indicando que a empresa, no ano-calendário 2011, auferira receita bruta
superior a R$ 48 milhões, fato que lhe vedava a opção pelo regime de lucro presumido em 2012.
Constatou cisão parcial em 31/10/2011, porém os recursos financeiros gerados entre setembro e
novembro/2011 permaneceram na sociedade original (relatório fiscal fls. 70/81).
Confirmada a receita por meio das DIPJ/2011 e de diligência que constatou
permanência dos recursos financeiros da cindida em poder da autuada após cisão parcial, a
fiscalização concluiu pela obrigatoriedade de tributação pelo lucro real.
Com base nessa premissa, adotou-se como “lucro real” o resultado do exercício no
valor de R$ 25.226.643,12, sem proceder aos ajustes previstos no art. 247 do RIR/1999. Do
montante subtraiu-se o lucro presumido declarado (R$ 11.120.053,03), oferecendo-se à tributação
a diferença de R$ 14.106.590,09. Metodologia idêntica foi aplicada à CSLL. Para PIS e COFINS, a
autoridade reenquadrou a empresa no regime não cumulativo, levantou as bases de cálculo
diretamente da contabilidade e, aplicadas as alíquotas de 1,65 % (PIS) e 7,6 % (COFINS), deduziu-
se apenas o que constava em DCTF, sem reconhecer quaisquer créditos decorrentes da não
cumulatividade.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação. Preliminarmente, alegou
nulidade dos lançamentos por iliquidez e incerteza, sustentando erro na modalidade de apuração.
Defendeu que o correto seria o lucro arbitrado (IRPJ/CSLL) e o regime cumulativo (PIS/COFINS),
pois, se mantido o lucro real, caberia à fiscalização recompor as bases com todos os ajustes e
admitir a apropriação de créditos na não cumulatividade. No mérito, atribuiu os valores
declarados em 2011 a problemas na efetivação da cisão societária, asseverando ter estornado tais
receitas e transferido recursos aos quotistas. Invocou o princípio da verdade material e contestou
a incidência de juros sobre a multa de ofício.
A DRJ conheceu da impugnação por tempestiva e, em preliminar, rejeitou a
nulidade: verificou que os autos atendiam aos requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972 e que
não houve ofensa às hipóteses do art. 59. Afirmou que eventual iliquidez não invalida o ato,
podendo ser sanada no mérito.
Na análise de mérito, a Turma:
(i)
Confirmou a obrigatoriedade do lucro real — A receita bruta de 2011
superou o limite do art. 13 da Lei 9.718/1998; logo, a opção pelo presumido
em 2012 era vedada e o arbitramento não é metodologia aplicável ao
cenário em que se sabem todos os elementos de apuração.
(ii)
Reconheceu vício no cálculo do IRPJ e da CSLL — A fiscalização tomou o
resultado do exercício sem ajustes como lucro real/resultado ajustado e
tributou apenas a diferença para o lucro presumido, sem comprovar os
ajustes nem lavrar termo exigindo o Lalur. Tal procedimento afronta a
legislação que impõe a apuração completa do lucro real ou, em sua falta, o
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
4
arbitramento (art. 530 do RIR/99). Além disso, a Turma Julgadora
reconheceu que "a apuração deveria ter sido feita com base no lucro real
trimestral, uma vez que a apuração anual é uma opção do contribuinte"
Concluiu-se pela improcedência dos lançamentos de IRPJ e CSLL.
(iii)
Manteve as exigências de PIS e COFINS — Considerou correto o
reenquadramento no regime não cumulativo em razão do lucro real
obrigatório. Como a impugnante não demonstrou créditos a compensar,
preservou-se o quantum lançado.
Rechaçou a tese sobre juros de mora na multa — Registrou que tais encargos nem
sequer constaram do lançamento, mas ressaltou entendimento administrativo (Parecer MF/SRF
28/1998 e SC Cosit 47/2016) de que os juros incidem sobre a totalidade do crédito.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta a nulidade integral dos autos por
vício material pelos seguintes motivos:
 A fiscalização “subtraiu” o lucro presumido do resultado contábil, sem
apurar o lucro real com os ajustes do art. 247 do RIR/1999 nem elaborar
Lalur, ferindo o art. 142 do CTN;
 A autuação ainda ignorou que, à falta de opção formal, o lucro real deveria
ser trimestral, não anual, o que por si só invalida a cobrança;
 A iliquidez e incerteza no cálculo do tributo, decorrentes do erro de
apuração identificado pela DRJ para o IRPJ e para a CSLL macula todo os
lançamentos, devendo ser cancelados também os autos de infração de PIS e
COFINS
No mérito, alegou o seguinte:
 Tendo havido a extrapolação do limite de receita para o lucro presumido,
seria aplicável o arbitramento do lucro, o que atrai a apuração do PIS e da
COFINS pelo regime cumulativo;
 Ainda que se admitisse o reenquadramento no regime não-cumulativo, a
fiscalização deveria ter permitido a apropriação de créditos e reconstituído
as bases, o que não fez, de modo que deve ser cancelada a cobrança. A DRJ
rejeitou este argumento porque a contribuinte não trouxe aos autos
elementos para reconhecimento e quantificação desses créditos.
 Em 31.10.2011 houve cisão parcial com versão de ativos para a Market Place
Torres Ltda. (MPT). Receitas de set-nov/11 foram, por falha operacional,
registradas também na DIPJ da cindida; após estornos contábeis, a receita
própria de 2011 caiu para R$ 47.673.499,39 – abaixo dos R$ 48 milhões.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
5
 O saldo referente aos R$ 2.100.438,52 foi efetivamente registrado pela MPT
e, como reconhecido pela própria Fiscalização, devidamente estornado da
contabilidade da Recorrente.
 Os recursos financeiros correspondentes à receita estornada na Recorrente
foram, de fato, distribuídos aos mesmos quotistas das duas sociedades. Ou
seja, “Em que pese o fato de tais valores não terem sido transferidos
diretamente à MPT, fato é que sua destinação final não foi alterada. Isto
porque, ambas empresas são controladas pelos mesmos quotistas, de forma
que quaisquer valores transferidos pela Recorrente à MPT teriam sido, da
mesma forma, imediatamente distribuídos aos quotistas, o que afasta
alegação de proveito fiscal e não gera prejuízo ao Fisco.
 A Fiscalização analisou o balanço de 31 de agosto de 2011 usado na cisão da
Recorrente e constatou lançamento indevido de R$ 51.723.079,05 como
lucro do exercício, pois foram somados os R$ 21.525.170,52 de 2011 aos
lucros acumulados de 2010 (R$ 30.197.908,53). O erro inflou as receitas e
aparentou ultrapassar o limite do lucro presumido/cumulatividade; o lucro
real era muito menor. Também houve uso transitório da conta “Venda de
Ativo Permanente” para registrar a baixa de ativos cindidos, cujo saldo final
ficou zerado. Apesar das provas, a Turma manteve os autos de infração, e a
Recorrente pede o cancelamento de PIS/COFINS.
 As alegações e provas apresentadas deveriam ser devidamente consideradas
em atenção ao princípio da verdade material
 Por fim, invoca ilegalidade na incidência de SELIC sobre a multa, por falta de
previsão legal (arts. 5o II e 37 da CF; art. 13 da Lei 9.065/95 restringe-se a
“tributo”) e cita precedente CSRF 02-03.133 que afasta tais juros.
A decisão de origem também foi objeto de Recurso de Ofício por declaração
constante do acórdão da DRJ, em razão de desoneração dos autos de infração de IRPJ e CSLL.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Isabelle Resende Alves Rocha, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
6
Quanto ao Recurso de Ofício, constato que ele foi interposto porque o valor
exonerado ultrapassou R$ 1.000.000,00, limite de alçada vigente à época para determinar a
revisão por este órgão de julgamento (Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008). Conforme se
observa nos autos de infração de IRPJ (fls. 82/86) e CSLL (fls. 87/91), tem-se a exoneração total de
R$ 8.393.421,10.
No entanto, a Súmula CARF no 103 estabelece que, para fins de admissibilidade do
Recurso de Ofício, deve-se considerar o limite de alçada vigente na data da apreciação em
segunda instância.
Atualmente, esse limite está fixado em R$ 15 milhões, conforme dispõe o artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando que o montante exonerado em primeira instância não
ultrapassa o limite de alçada atualmente estabelecido, conclui-se pela inadmissibilidade do
Recurso de Ofício.
Por esses motivos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR INCERTEZA E ILIQUIDEZ NO IRPJ E CSLL
A recorrente alega nulidade de todas as autuações decorrentes do procedimento
fiscalizatório de origem, em razão da iliquidez e incerteza dos autos de infração. O erro de cálculo
nos lançamentos de IRPJ e CSLL, além de não ter sido respeitado o período de apuração trimestral,
macularia por iliquidez também os lançamentos de PIS e COFINS.
Primeiramente, é preciso avaliar se os autos de infração de IRPJ e CSLL realmente
eram nulos, considerando os fundamentos do acórdão recorrido. Isso, porque o cancelamento das
autuações se deu em sede de mérito, tendo a preliminar de nulidade sido afastada pelo órgão
julgador de origem, que entendeu que “No tocante à alegação de iliquidez e incerteza, esta não
resulta na anulação do lançamento como um todo, mas pode consubstanciar-se na necessidade de
adequação do lançamento pela via da impugnação e apreciação pelo órgão julgador.”
Discordo, contudo, do posicionamento adotado pela DRJ. Claramente, o
cancelamento dos autos de infração de IRPJ e CSLL, lavrados em aplicação do regime de lucro real,
em que não se fizeram os ajustes intrínsecos à metodologia de cálculo, bem como não se
respeitou o período geral de apuração (trimestral), conforme reconhecido pela própria DRJ, está-
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
7
se diante de vício material insanável via revisão no processo administrativo. O caso é de nulidade
material dos autos de infração, não de mero cancelamento por improcedência da autuação.
Nesse sentido, há precedentes deste Conselho, que represento a seguir por meio de
acórdão relatado pelo ex-Conselheiro Fredy Jose Gomes de Albuquerque:
ERRO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO FISCAL QUE APURA PREÇO
PARÂMETRO COM FUNDAMENTO EM CRITÉRIO INADEQUADO, AFETANDO A BASE
DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO. NULIDADE MATERIAL RECONHECIDA. É
materialmente nulo o lançamento baseado em levantamento fiscal que apura o
crédito tributário com base em critérios inadequados na formação do preço
parâmetro tendente a justificar ajustes de preços de transferência, evidenciando-
se erro de metodologia na composição da base de cálculo. A validade do
lançamento está condicionada à realização de atos administrativos pautados no
cumprimento de regras jurídicas, não se admitindo que a administração tributária
pretenda convalidar erros que colidam com o regular atendimento aos princípios
da legalidade e estrita tipicidade. Não é dado ao julgador corrigir lançamento
tributário mal feito, inadmitindo-se validar auto de infração claramente
maculado pela pecha de vício material que decorra de inadequada composição
da base de cálculo do tributo. O erro de metodologia do levantamento fiscal
macula integralmente o lançamento do crédito tributário em seu aspecto
elementar, verdadeiramente substancial, tratando-se de vício insanável do qual
resulta nulidade material do auto de infração. Se, por um lado, é verdade que
não há nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”), por outro, só não há
prejuízo quando se pretende convalidar erros instrumentais simples, desde que
seja dado ao contribuinte exercitar sua defesa plenamente e condicionado ao fato
de que o equívoco procedimental não gere embaraço ao devido processo legal. A
imprestabilidade de atos administrativos de matriz tributária decorre da ausência
de comprovação fenomênica dos elementos essenciais da hipótese normativa, de
inadequada indicação da matéria tributável que subjaz à respectiva pretensão
fazendária, do incorreto cômputo do quanto devido, e/ou da errônea atribuição
de sujeição obrigacional passiva e ativa dos titulares de direitos e obrigações.
Quaisquer dessas pechas destrói o lançamento e o torna inservível aos fins a que
se destina, por ausência de legalidade que justifique validá-lo. É dever do julgador
administrativo tributário desconstituir o lançamento que seja praticado com
inadequação da apuração dos elementos essenciais à constituição do crédito
tributário, representados nos respectivos critérios material, temporal, espacial,
quantitativo e pessoal da norma jurídica tributária, sem os quais se deve
reconhecer a nulidade material ou improcedência dos autos de infração que
desatendam a previsão legal.
(CARF, Processo no 16682.721322/2021-37, acórdão no 1102-001.360, sessão de
12/06/2024)
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
8
Resta averiguar se a nulidade dos lançamentos de IRPJ e CSLL atrai
automaticamente a nulidade dos autos de infração de PIS e COFINS, que foram lavrados de forma
reflexa, em razão do desenquadramento da Recorrente do regime de lucro presumido.
Em regra, nos casos de desenquadramento do regime de apuração adotado pelo
contribuinte, as contribuições para PIS e COFINS lançadas reflexamente acompanham o
lançamento principal do IRPJ/CSLL. Por força da legislação tributária, as razões adotadas no exame
do lançamento principal do IRPJ servem também para a solução dos litígios decorrentes e se
aplicam aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
Ou seja, se o auditor identifica omissão de receitas para fins de IRPJ/CSLL, costuma
autuar essas mesmas receitas também para PIS/COFINS. Em geral, portanto, a solução dada ao
IRPJ/CSLL seria transportada para PIS/COFINS — salvo peculiaridades de cada tributo (por
exemplo, exclusões legais na base de cálculo de PIS/COFINS que não se aplicam ao IRPJ).
E é justamente este o caso em tela. A razão de anulação dos lançamentos de IRPJ e
CSLL decorre de metodologias próprias de cálculo desses tributos, que não impactam o cálculo do
PIS e da COFINS no Lucro real. O que se reconheceu, tanto na delegacia de origem, quanto neste
momento, foi que o Fisco deixou de efetuar os ajustes necessários para se apurar o lucro real
tributável pelo IRPJ e pela CSLL, desrespeitando-se também o período de apuração trimestral, o
que leva à nulidade dos autos de infração respectivos.
O PIS e a COFINS, por outro lado, quando apurados no lucro real, incidem sobre a
receita bruta mensal e devem respeitar a não cumulatividade, questão que atine ao mérito da
questão e não se macula reflexamente ao se reconhecer a nulidade do IRPJ e da CSLL. É dizer:
partindo da premissa de que o regime aplicado pela fiscalização estava correto – lucro real, a
iliquidez e certeza na apuração do IRPJ e na CSLL não alcançam o PIS e a COFINS de imediato.
Entretanto, como os autos de infração de IRPJ e CSLL foram cancelados pela decisão
de origem, não havendo interesse de recorrer do contribuinte neste ponto, deixo de reconhecer a
nulidade desses autos, negando provimento ao recurso quanto ao cancelamento dos autos de
infração de PIS e COFINS como decorrência do cancelamento dos autos de IRPJ e CSLL por iliquidez
e incerteza.
2.2 NULIDADE DOS LANÇAMENTOS REGIME TRIBUTÁRIO EQUIVOCADO – LUCRO REAL X
ARBITRADO
Embora a Recorrente tenha apresentado a questão como tese de mérito, entendo
que se trata de matéria preliminar, pois interfere diretamente na forma de apuração do crédito
fiscal.
Alega o Recorrente que, “caso o limite de receita bruta máxima para opção pela
sistemática do lucro presumido houvesse sido excedido, (...) forçosa seria a apuração dos tributos
devidos com base na sistemática do lucro arbitrado” nos termos dos artigos 530 e 532 do RIR/99:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
9
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Já a DRJ afastou este argumento por entender que “o disposto no inciso III do art.
530 do RIR (sic), apesar de mencionar que o arbitramento do lucro pode ser empregado em caso
de opção indevida pela apuração com base no lucro presumido, aquele seria somente razoável em
caso impossibilidade de apuração com base no lucro real, uma vez que esta modalidade de
apuração é a regra.”
Com o devido respeito, divirjo também neste ponto do entendimento recorrido. O
art. 530 do RIR/99, vigente na época dos fatos analisados, em regulamento ao art. 47, da Lei no
8.981/95, traz hipóteses claras e autônomas de utilização do lucro arbitrado, que é impositiva,
caso se verifique a ocorrência de alguma daquelas situação ali previstas.
É dizer, embora seja medida excepcional, a adoção do lucro arbitrado torna-se
imperativa quando a fiscalização verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos
dispositivos legais anteriormente citados.
Além disso, especialmente no caso concreto, em que não foram feitos pela
fiscalização os ajustes necessários para apuração do lucro real, bem como no PIS/COFINS na
modalidade não-cumulativa, o regime de lucro arbitrado — em que parte dos custos e das
despesas é presumida por meio da aplicação dos coeficientes legais sobre a receita bruta da
pessoa jurídica, acrescido de percentual determinado pela legislação — seria o instrumento mais
adequado e fidedigno para aferir a base de cálculo do IRPJ e, por consequência, da CSLL,
prevenindo a indevida tributação direta sobre a receita, em vez da renda.
Nesse ponto reside o equívoco da fiscalização, a meu ver: embora tenha
reconhecido a escolha inadequada do contribuinte pelo lucro presumido, deixou de proceder ao
arbitramento e, contrariando a legislação, calculou o crédito tributário pelo lucro real,
comprometendo irremediavelmente a validade do lançamento. Pior: como constatado pela
própria autoridade julgadora, ao calcular o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, deixou de realizar os
ajustes necessários, incorrendo em insanável erro material naqueles lançamentos.
Como se trata também de erro grave na metodologia de apuração do crédito
tributário, insanável durante o curso do contencioso administrativo, impõe-se a anulação dos
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
10
autos de infração. Esta turma já proferiu diversas decisões em que este entendimento é aplicado,
veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2014 OPÇÃO INDEVIDA DO LUCRO PRESUMIDO. EQUÍVOCO DO LANÇAMENTO
PELO LUCRO REAL. OBRIGATORIEDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL
MEDIANTE ARBITRAMENTO. A opção indevida do contribuinte ao regime
tributário do lucro presumido impõe que o lançamento de tributos decorrente
deva ser obrigatoriamente realizado com base em arbitramento, salvo se o
sujeito passivo expressamente optar pela apuração com base no lucro real,
inexistindo a faculdade da administração tributária escolher o regime de
apuração. NULIDADE MATERIAL DO LANÇAMENTO. ERRO DE METODOLOGIA DO
LEVANTAMENTO FISCAL QUE CONSTITUI CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE
APURAÇÃO BASEADA NO LUCRO REAL EM SUBSTITUIÇÃO À REGRA COMPULSÓRIA
DO ARBITRAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
QUE REPRESENTA REQUISITO MATERIAL À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. É materialmente nulo o lançamento baseado em levantamento
fiscal que constitui crédito tributário mediante cômputo equivocado da base
cálculo, ante apuração que se baseie no regime jurídico tributário do lucro real
quando a lei exigir o arbitramento do lucro tributável, evidenciando-se erro de
metodologia na composição da base de cálculo, que é requisito material à
constituição do crédito tributário. A validade do lançamento está condicionada à
realização de atos administrativos pautados no cumprimento de regras jurídicas,
não se admitindo que a administração tributária pretenda convalidar erros que
colidam com o regular atendimento aos princípios da legalidade e estrita
tipicidade. Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito,
inadmitindo-se validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício
material que decorra de inadequada composição da base de cálculo. O erro de
metodologia do levantamento fiscal macula integralmente o lançamento do
crédito tributário em seu aspecto elementar, verdadeiramente substancial,
tratando-se de vício insanável do qual resulta nulidade material do auto de
infração. Se, por um lado, é verdade que não há nulidade sem prejuízo (pas de
nullité sans grief), por outro, só não há prejuízo quando se pretende convalidar
erros instrumentais simples, desde que seja dado ao contribuinte exercitar sua
defesa plenamente e condicionado ao fato de que o equívoco procedimental não
gere
embaraço
ao
devido
processo
legal.
(CARF, Processo no 10283.720481/2019-16, acórdão no 1201-006.248, Relator
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, sessão de 20/02/2024) (destaques nossos)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2013 LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. A disposição constante do
artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, é clara e inequívoca no sentido
de que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando (...) o contribuinte optar
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
11
indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Não se trata de
uma faculdade, mas de efetiva imposição legal. A douta autoridade fiscal não
pode ignorar a falta de apresentação do LALUR pela fiscalizada e partir para a
apuração das diferenças de tributos pelo lucro real, tomando este pelo saldo da
conta representativa de Lucros ou Prejuízos do Exercício, olvidando-se que tanto a
apuração do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL partem do resultado
contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões previstas em lei para a sua
determinação.
(CARF, Processo no 16327.720223/2018-81, acórdão no 1201-004.787, Relatora
designada Gisele Barra Bossa, sessão de 14/01/2021) (destaques nossos)
Por consequência, aqui sim, uma vez reconhecida a necessidade de apurar o IRPJ e
a CSLL segundo o lucro arbitrado, resta afastada qualquer pretensão de submeter o PIS e a COFINS
ao regime não cumulativo. Isso, porque os arts. 8o, II, da Lei 10.637/2002, e 10, II, da Lei
10.833/2003 impõem, de maneira categórica, que as pessoas jurídicas sujeitas ao lucro arbitrado
recolham PIS e COFINS pelo regime cumulativo previsto na Lei 9.718/1998.
Diante disso, devem ser canceladas as autuações remanescentes por constatação
de vício material insanável.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, pelo fato de o crédito
exonerado não ultrapassar o limite de alçada vigente, nos termos da a Súmula CARF no 103.
Voto também por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para anular
os lançamentos de PIS e COFINS por vício material insanável consubstanciado da opção indevida
pelo lucro real na apuração do crédito tributário pela fiscalização, quando deveria ter sido aplicado
o arbitramento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, redator designado
Inicialmente tornamos nossos os argumentos do voto vencido no que se refere ao
Recurso de Ofício.
No mérito, no que se refere ao lançamento de PIS e COFINS, temos que, em face da
alteração da sistemática de apuração do IRPJ e CSLL de lucro presumido para lucro real, com a
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
12
consequente alteração do regime de apuração das contribuições do PIS e da COFINS de
cumulativo para não cumulativo, tinha a autoridade fiscal que proceder ao lançamento das
contribuições considerando o regime como um todo, ou seja, faturamento para apuração dos
débitos e custos e despesas para apuração dos créditos.
Como se vê, apesar de haver desconsiderado o correto período de apuração do IRPJ
e CSLL na apuração do lucro real (apurou anualmente quando deveria ter apurado
trimestralmente), o que levou ao cancelamento dos autos de infração daqueles tributos, em face
de estar de posse da escrituração contábil-fiscal da recorrente, logrou êxito em apurar o lucro real,
o que demonstra a prestabilidade daquela escrituração.
Desta forma, ainda que se considere as especificidades de apuração das
contribuições do PIS e COFINS, a conclusão lógica é que a escrituração permitiria a autoridade
fiscal apurar a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS considerando débitos e
créditos, não somente débitos (receita) como executado pela autoridade lançadora.
Identificado no curso do procedimento fiscal alguma dúvida ou impossibilidade
relevante em relação ao escriturado que pudesse impossibilitar a apuração das contribuições,
deveria proceder à intimação para que a recorrente pudesse aclarar os fatos e, somente no caso
de não atendimento a demanda fiscal, poderia desconsiderar determinados créditos (não
comprovados) na apuração não cumulativa do PIS e da COFINS.
Alternativamente poderia a autoridade fiscal intimar à recorrente para que
apresentasse nova apuração do PIS e da COFINS no regime cumulativo a qual se submeteria a sua
auditoria.
Temos que salientar que não houve qualquer intimação à recorrente no sentido de
que esta sanasse eventual questionamento na apuração fiscal da base de cálculo do PIS e da
COFINS ou ainda que esta apresentasse sua apuração do PIS e da COFINS para conferência e
críticas por parte da autoridade fiscal.
Assim, considerando a prestabilidade da escrituração da recorrente e a falta do
aproveitamento de qualquer custo e/ou despesa (crédito) na apuração do PIS e da COFINS,
adicionado ao fato de que em nenhum momento a recorrente foi instada a apresentar qualquer
esclarecimento ou até mesmo a apuração do PIS e da COFINS, o lançamento tributário em análise
contem clara afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ferir o princípio
da verdade material, não devendo, por esses motivos, subsistir o lançamento.
Portanto, voto por afastar as exigências do PIS e da COFINS por constatação de vício
material insanável no lançamento.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.224 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720538/2015-57
13

Fl. 357
DF CARF MF
Original